Tribunal: TJSP
Processo: 2070407-89.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Competência do Órgão Fiscalizador
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO RDC No 56/2009 DA ANVISA. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO RDC No 56/2009 DA ANVISA. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança preventivo, indeferiu liminar destinada a assegurar o exercício da atividade econômica consistente na fabricação de equipamentos para bronzeamento artificial, com afastamento da aplicação da Resolução RDC no 56/2009 da ANVISA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de liminar em mandado de segurança diante da alegada ilegalidade da Resolução RDC no 56/2009; e (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à fabricação de equipamentos de bronzeamento artificial frente ao poder de polícia sanitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige prova pré-constituída da ilegalidade do ato impugnado, suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.
4. A decisão que indefere liminar somente comporta reforma quando demonstrada ilegalidade patente ou risco de lesão grave, inexistentes no caso concreto.

5. A Resolução RDC no 56/2009 da ANVISA proíbe, em todo o território nacional, a importação, comercialização e uso de equipamentos de bronzeamento artificial com emissão de radiação ultravioleta.
6. A ANVISA atua no exercício regular do poder de polícia sanitária, com competência para regulamentar e fiscalizar atividades que envolvam riscos à saúde pública.
7. Não há indícios, em cognição sumária, de ilegalidade ou inconstitucionalidade da norma impugnada, de modo que permanece hígida sua presunção de validade.
8. O princípio da livre iniciativa não é absoluto e deve ser harmonizado com a proteção à saúde pública.
9. Os entes municipais, por meio da vigilância sanitária, possuem competência para fiscalizar e restringir atividades em conformidade com normas sanitárias vigentes.
10. A jurisprudência do TJSP e do STJ reconhece a validade da Resolução RDC no 56/2009 e afasta a existência de direito líquido e certo em situações análogas.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido